Tribunal: TJES
Processo: 0001385-20.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001385-20.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

APELADO: ANA PAULA SANTOS DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001285-20.2016.8.08.0035

APELANTE: ANA PAULA SANTOS DOS SANTOS

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - UVV/ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REVELIA INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de mensalidades escolares, julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento do débito, sob fundamento de prova documental e revelia, em razão da ausência de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, regularmente constituída nos autos, configura nulidade processual apta a invalidar a decretação de revelia e a sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos processuais, com início dos prazos somente após essa formalidade.

4. A ausência de intimação pessoal para audiência de conciliação, apresentação de contestação e ciência da sentença impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A decretação de revelia sem a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública é indevida, pois o prazo para defesa não se inicia validamente.

6. A inobservância da prerrogativa legal configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal, ensejando nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

7. O vício de procedimento compromete a validade da instrução processual desde a constituição da Defensoria Pública nos autos, impondo a anulação da sentença.

8. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a nulidade de atos processuais praticados sem a regular intimação da Defensoria Pública, especialmente quando resulta em revelia e julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública invalida o início dos prazos processuais e impede a decretação de revelia. 2. A inobservância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta do processo. 3. A sentença proferida com base em revelia indevida deve ser anulada, com reabertura do prazo para contestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 186 e art. 85, §11; LC nº 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1054344-68.2024.8.26.0002, Rel. Rui Cascaldi, j. 15/10/2024; TJRN, RI 08129127420208205106, Rel. Sabrina Smith, j. 31/05/2023; TJPR, APL 0015069-39.2019.8.16.0017, Rel. Ruy Alves Henriques Filho, j. 30/03/2022; TJSC, RI 0301564-81.2017.8.24.0007, Rel. Marco Aurélio Ghisi Machado, j. 15/09/2020; TJES, Apelação Cível 0009769-30.2016.8.08.0048, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26/10/2023.
TJES, APL 0009769-30.2016.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso para anular a sentenca e determinar o prosseguimento do feito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001285-20.2016.8.08.0035

APELANTE: ANA PAULA SANTOS DOS SANTOS

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - UVV/ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ANA PAULA SANTOS DOS SANTOS
em face da sentença (fls. 92/92-verso) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação condenatória proposta por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - SEDES UVV-ES
em face da recorrente e de
ALFREDO JOSÉ TENÓRIO DE MIRANDA
(revel), julgou procedente a pretensão autoral

Em suas razões recursais (ID 11577546), a recorrente sustenta que a sentença deve ser anulada, pois não houve a regular intimação da Defensoria Pública que, embora devidamente constituída nos autos para lhe representar, não foi intimada pessoalmente para a audiência de conciliação, nem para apresentação de contestação e tampouco a respeito da sentença.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 18039964.

Pois bem.

Segundo se depreende, cuida-se de ação de cobrança de mensalidades escolares relativas ao semestre 2012/1 do curso de Psicologia, cujo inadimplemento ensejou a condenação dos requeridos em primeira instância. A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a prova documental acostada à exordial comprovou a prestação do serviço e a existência do débito, enquanto a ausência de contestação tempestiva por parte dos réus (revelia) corroborou os fatos alegados pela instituição de ensino.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de vício insanável de intimação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que assiste a primeira requerida, e as consequências processuais da ausência de observância da prerrogativa de intimação pessoal em face da decretação de revelia e do julgamento antecipado da lide.

Na hipótese vertente, constata-se que a Defensoria Pública ingressou no feito às Fls. 69, representando os interesses de Ana Paula Santos dos Santos, pleiteando expressamente a concessão da gratuidade judiciária e a intimação pessoal de seus membros para todos os atos processuais. Malgrado tal requerimento, verifica-se que não houve intimação pessoal do ente a respeito da audiência de conciliação, realizada em 05/09/2018 (Fls. 82), o que ensejou o não comparecimento da requerida ao ato. Na referida ocasião, inclusive, foi determinado que se aguardasse o prazo para oferecimento de contestação, sem contudo, remessa dos autos à Defensoria.

Da mesma forma, a sentença de mérito foi disponibilizada via imprensa oficial em 09/11/2020, sem que o Defensor Público tivesse vista pessoal do caderno processual, conforme atestam as certidões de fls. 93 e o despacho de fls. 96-verso, que só veio a regularizar a intimação em agosto de 2025, após a digitalização dos autos.

Vê-se, pois, que ao longo de todo o procedimento em autos físicos, não houve observância à prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, assegurada pelo artigo 186 do Código de Processo Civil:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.

De igual modo, o inciso I do artigo 128 da Lei Complementar nº 80/94 prevê que a intimação dos membros da Defensoria Pública será sempre pessoal, in verbis:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Destarte, a ausência de intimação pessoal impediu que a apelante produzisse provas ou exercesse o contraditório fático, culminando em decreto de revelia indevido, visto que o prazo para a contestação sequer havia se iniciado formalmente para a Defensoria. Tendo como ponto de partida a premissa de que a prerrogativa da intimação pessoal é garantia do devido processo legal, a prolação de sentença baseada em revelia, quando o órgão assistente não foi intimado por via legal, configura cerceamento de defesa e impõe o reconhecimento da nulidade absoluta.

Nesse contexto, apresento precedentes que refletem o entendimento com o qual compartilho:

PROCESSUAL CIVIL –
Defensoria que goza de prazo em dobro para todas as manifestações, inclusive a contestação (art. 186 do CPC) – Sentença proferida à revelia do réu, antes do término do prazo duplicado – Nulidade configurada – Sentença anulada – Recurso provido
(TJSP; Apelação Cível 1054344-68.2024.8.26.0002; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2024; Data de Registro: 15/10/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO DE ILÍCITO . COBRANÇA DE DÍVIDA.
CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRAZO PARA CONTESTAR NÃO CONCEDIDO . DECRETAÇÃO DA REVELIA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA CONCESSÃO DE PRAZO PARA DEFESA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-RN - RI: 08129127420208205106, Relator.: SABRINA SMITH, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/06/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE.
PARTE NÃO INTIMADA DA AUDIÊNCIA VIRTUAL. VÍCIO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA AFASTADA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA
. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJ-PR - APL: 00150693920198160017 Maringá 0015069-39 .2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator.: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 30/03/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

RECURSO INOMINADO.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA . CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - RI: 03015648120178240007 Biguaçu 0301564-81.2017.8 .24.0007, Relator.: Marco Aurélio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 15/09/2020, Segunda Turma Recursal)

Confira-se, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTEMPESTIVIDADE INEXISTENTE. REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ponto nodal do presente julgamento encontra-se na indagação acerca da preclusão da decisão que decretou a revelia da parte Requerida, e se houve cerceamento do direito de defesa. 2. No caso, vê-se que da referida decisão não foi a Defensoria Pública intimada, de modo que era oportuna a irresignação externada nos Embargos de Declaração opostos da sentença. 3. Além disso, também emerge dos autos o desacerto da da premissa de intempestividade da peça defensiva, diante das datas de juntada do mandado, carga dos autos e protocolo da peça defensiva.
4. Patentes os prejuízos sofridos pela parte recorrente diante do indevido reconhecimento de intempestividade da peça defensiva e decretação dos efeitos da revelia, deixando o magistrado de oportunizar à parte Requerida a produção de provas, bem como ensejando prolação de sentença que ignorou os argumentos defensivos. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada
. Data: 26/Oct/2023 (TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0009769-30.2016.8.08.0048. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral).

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o vício de atividade (error in procedendo) maculou a validade de toda a instrução processual a partir da constituição da Defensoria Pública nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa e determinar a reabertura do prazo de contestação com o regular prosseguimento do feito.

Diante da anulação do feito, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.